Tribunal: TJDFT
Processo: 0706612-30.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 147-B do CP, caracteriza-se crime de violência psicológica contra a mulher, causar dano emocional “que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação”.

2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica e familiar, comumente ocorridos às escondidas ou no interior do lar, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando em consonância com outros elementos de convicção.

3. No caso concreto, os depoimentos obtidos no devido processo legal, com observância do contraditório e da ampla defesa, juntamente com a prova documental, mostram de forma incontestável que o réu incorreu no crime previsto no art. 147-B do Código Penal (violência psicológica contra a mulher).

4. Incabível falar em absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória quando as provas coligidas aos autos demonstram de forma inconteste a prática do delito.

5. Recurso conhecido e não provido.